Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733263-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0041106-76.2010.8.07.0015 originariamente distribuída sob o n.o 2010.01.1.046707-3, que rejeitou a exceção de pré-executividade, atinente à prescrição da pretensão (Id 128301173 – origem). Em detida análise à demanda, observa-se que a execução fiscal originária (2010.01.1.046707-3 / 0041106-76.2010.8.07.0015), encontra-se vinculada à execução fiscal (processo-pai) n.o 0064203-71.2011.8.07.0015 (originariamente distribuída sob o n.o 2011.01.1.045100-5), em razão de determinação proferida na ação cautelar de arresto n.o 2011.01.1.232350-0. A execução fiscal n.o 0064203-71.2011.8.07.0015 engloba diversas outras execuções fiscais conexas, atinentes ao grupo econômico da agravante, conforme se extrai da relação de Id 43135023 e 43135025 da mencionada demanda, havendo prevenção desta 5a Turma Cível (certidão de Id 39990173 deste agravo). O presente agravo deixou de ser distribuído aos Desembargadores ÂNGELO PASSARELI e GISLENE PINHEIRO, por não mais comporem esta Turma (Id 39989619). Todavia, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, após o afastamento do Desembargador ÂNGELO PASSARELI em 22/04/2022 e anteriormente à distribuição do presente recurso (ocorrida em 04/10/2022), houve redistribuição do Agravo de Instrumento n.o 0712443-04.2022.8.07.0000, em 25/04/2022, à Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, bem como de outros agravos de instrumento posteriores (0717907-09.2022; 0720214-33.2022; 0721337-66.2022, 0733241-83.2022), em feitos similares atinentes a execuções fiscais que também se relacionam e possuem conexão com a execução fiscal (processo-pai) n.o 0008110-72.2007.8.07.0001, com semelhante discussão atinente à prescrição da pretensão. Deste modo, impõe-se aplicar a inteligência do disposto no art. 81 e §1o do Regimento Interno deste TJDFT, por envolver feitos conexos: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” – g.n. Em semelhante sentido, inclusive, já me manifestei no Agravo de Instrumento n.o 0704678-79.2022.8.07.0000. Assim e a fim de evitar eventual nulidade, determino a redistribuição do feito para o Gabinete da e. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora